Tribunal: TJES
Processo: 5001923-21.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001923-21.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO FARIA GALAZZI
RECORRIDO: ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001923-21.2023.8.08.0050

Recorrente: LEONARDO FARIA GALAZZI

Recorrido: ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) sentenciante: DR.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO REALIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores indevidamente cobrados c/c danos materiais e morais proposta por
LEONARDO FARIA GALAZZI
em face de
ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA e AMIL ASSISTÊNCIA.

Alega o autor que, apesar de ser titular de plano odontológico, precisou pagar R$1.000,00 à clínica ODONTO PRIME para custear parte do tratamento de canal e coroa dentária, supostamente não coberto pela operadora AMIL. Contudo, nenhum serviço foi efetivamente prestado. Além disso, apontou falha de informação da AMIL quanto à cobertura e credenciamento da clínica, e erro de diagnóstico da clínica (indicação de extração dentária, quando não era o caso). Pleiteou a restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços, tampouco conduta lesiva das rés. Observou que o documento citado (controle com prescrição de extração dentária) não foi juntado aos autos, assim como não houve comprovação de solicitação formal à AMIL sobre o credenciamento ou negativa de cobertura. A sentença afastou também os danos morais e extinguiu o feito com resolução do mérito.

O autor insurgiu-se contra a sentença, destacando que a controvérsia não se limitava a erro de diagnóstico, mas à total ausência de prestação dos serviços. Alegou que as rés não comprovaram ter adquirido materiais ou iniciado qualquer procedimento. Sustentou que a AMIL confessou a inexistência de guia de tratamento, e que a clínica se recusou a restituir o valor pago, configurando prática abusiva. Requereu a rescisão do contrato, devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

As rés defenderam a manutenção da sentença. A ODONTO PRIME sustentou que adquiriu materiais e que houve desistência imotivada por parte do autor, requerendo, inclusive, a aplicação de multa contratual. A AMIL alegou ilegitimidade passiva e a inexistência de negativa de cobertura, afirmando que a clínica não apresentou solicitação formal de autorização.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Das Preliminares (não analisadas em sentença por força do art. 488, do CPC)

A alegação de
ilegitimidade passiva da AMIL
não merece acolhida. A relação entre as partes é de consumo e, conforme entendimento pacífico, a operadora do plano responde solidariamente por falha de seus credenciados (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º do CDC).

Por sua vez, a preliminar de
incompetência do Juizado Especial Cível
, suscitada pela ré Odonto Prime sob o argumento de necessidade de prova pericial, também deve ser
rejeitada
, pois a controvérsia não envolve análise técnica especializada sobre erro de diagnóstico ou tratamento, mas sim a ausência de prestação dos serviços contratados, o que pode ser aferido por prova documental já constante nos autos, como comprovantes de pagamento e comunicações entre as partes, porquanto os fatos narrados e as provas documentais são suficientes à resolução do feito.
Preliminares rejeitadas.

Do Mérito

A controvérsia principal refere-se à cobrança por serviço odontológico que não foi prestado, conforme alegado e suficientemente demonstrado pelo autor. O comprovante de pagamento via PIX, as mensagens trocadas com a clínica e a ausência de qualquer guia de autorização ou comprovante de início de tratamento apontam para a verossimilhança das alegações autorais.

A Odonto Prime não comprovou a aquisição de materiais ou mesmo a realização de atos preparatórios concretos. A Amil, por sua vez, reconheceu que “não se localizou guia para tratamento solicitada, negada ou pendente de autorização” – fato que reforça a inexistência de qualquer movimentação concreta de prestação de serviço, sendo incabível a retenção dos valores.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, porém, na prática, acabou sendo desconsiderada na sentença, que exigiu do autor provas que incumbiam às rés, contrariando o art. 6º, VIII, do CDC.

A retenção do valor de R$1.000,00, sem a devida contraprestação, configura prática abusiva (arts. 39, V, e 51, IV do CDC) e enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). Cabe, pois, a devolução do valor pago, com aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Quanto ao dano moral, este restou configurado diante da frustração do consumidor em obter atendimento de saúde bucal, da insegurança gerada pela falta de informações claras e da indevida retenção de valores, situação que ultrapassa o mero dissabor.

Fixo a indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
interposto, para:

a)
DECLARAR
a rescisão contratual entre o autor e a empresa Odonto Prime;

b)
CONDENAR,
solidariamente,
as rés à restituição, em dobro, do valor de R$1.000,00 (mil reais), totalizando
R$2.000,00 (dois mil reais
),
devidamente corrigido
a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC;

c)
CONDENAR,

solidariamente
, as rés ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)